Tribunal: TJSP
Processo: 1036421-31.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Compra e venda de imóvel comercial – Embora o imóvel tenha sido supostamente adquirido (aos 21/08/2008, por instrumento particular sem firma reconhecida) em momento anterior à averbação do registro de alienação fiduciária na matrícula do empreendimento, o contrato não foi levado à registro, e não restou comprovado o devido pagamento, ainda que parcial, do preço ajustado

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Compra e venda de imóvel comercial – Embora o imóvel tenha sido supostamente adquirido (aos 21/08/2008, por instrumento particular sem firma reconhecida) em momento anterior à averbação do registro de alienação fiduciária na matrícula do empreendimento, o contrato não foi levado à registro, e não restou comprovado o devido pagamento, ainda que parcial, do preço ajustado pela compra do bem - Inaplicabilidade da Súmula 84 do STJ, porque não comprovada a posse – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.